Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. SESSÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a fornecer transporte individualizado para a agravante, para se submeter à sessão de hemodiálise.
2 – Política pública de assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Ausência de demonstração da necessidade. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 453/1993, Lei Distrital 4.317/2009, com redação dada pela Lei Distrital 4.887/2012, asseguram aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O laudo médico acostado ao processo de origem não é circunstanciado e não traz suficiente justificativa para que a paciente possa obter o transporte individualizado. Não há informação quanto a eventual risco que o transporte público com acompanhante possa acarretar à vida da paciente durante o seu deslocamento (ID 133967449 – PAG 1-3, processo de origem 0744776-58.2022.8.07.0016). De outra parte, o Núcleo de Serviço Social da Secretaria de Saúde, consigna que a paciente foi inserida na lista de espera e encontra-se na 85a posição (ID 133967448 – PAG 5-6) e não há notícia de que houve preterição no atendimento. Além disso, no formulário próprio da Defensoria para avaliação da hipossuficiência econômica familiar a parte consignou que possui veículo próprio (ID 133965342 – PAG 2), o que parece contrariar a necessidade do uso de transporte individualizado fornecido pelo Estado. O Ministério Público, por sua vez, oficiou no sentido de ausência da probabilidade do direito, manifestando pelo não provimento do recurso (ID 39743860). Nesse quadro, não se verificam os pressupostos previstos no art. 300, CPC, para amparar a medida pleiteada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela agravante, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E